Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005518-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUESIA DOURADO SILVA DE MORAES - CPF: 708.896.941-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (AGRAVANTE), GOMES FABRICA DE GELO LTDA - CNPJ: 14.785.856/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO TARDIA. INÉRCIA DO CREDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada em 2015, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada por acórdão proferido em 2022, embora o executante/agravante só tenha sido citado em 2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autoridade da coisa julgada, formada em acórdão que apreciou a prescrição, alcança executado que não havia sido citado à época do julgamento; e (ii) se a demora de quase uma década para a efetivação da citação, por inércia do credor, configura a prescrição direta da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. A eficácia da coisa julgada submete-se a limites subjetivos, não podendo prejudicar quem não integrou validamente a relação processual, por ausência de citação, quando a decisão foi proferida, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil.

4. Ocorre a prescrição direta da pretensão executiva, e não a prescrição intercorrente, quando a citação válida do devedor não se aperfeiçoa dentro do prazo de vida da pretensão, por desídia manifesta do credor, o que afasta o efeito interruptivo retroativo do despacho citatório, nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. A inércia do exequente por quase dez anos para promover a citação válida do executado, sem que a demora possa ser imputada aos mecanismos judiciários, descaracteriza a hipótese da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e atrai a consumação do prazo prescricional quinquenal antes mesmo da formação da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. Os limites subjetivos da coisa julgada impedem que acórdão que afasta a prescrição prejudique executado que, à época do julgamento, ainda não havia sido validamente citado. 2. A demora na citação por prazo superior ao da prescrição, quando imputável exclusivamente à inércia do credor, configura a prescrição direta da pretensão executiva, afastando-se o efeito interruptivo retroativo do despacho citatório."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a decisão do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0030877-89.2015.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta.

Na origem, o juízo
a quo
afastou a alegação de prescrição intercorrente sob o fundamento de que a matéria já havia sido decidida em acórdão desta Corte, proferido em 2021, com trânsito em julgado, o que tornaria a questão preclusa.

O agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão, pois o referido acórdão foi prolatado em momento no qual ele, agravante, ainda não havia sido citado, o que só veio a ocorrer em 26/03/2025. Defende, portanto, a inaplicabilidade dos efeitos da coisa julgada e pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, dada a inércia do exequente por quase uma década. Argumenta, ainda, a nulidade do título por vícios formais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a extinção da execução em relação a si.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente, o que ensejou a interposição de Agravo Interno.

Apresentadas as contrarrazões pelo agravado ao Agravo de Instrumento pugnou pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

a)

Da Inaplicabilidade da Coisa Julgada e Nulidade dos Atos Processuais

A controvérsia central reside em definir se a decisão colegiada que afastou a prescrição intercorrente em 2021 produz efeitos sobre o executado LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO, que somente foi citado em 2025.

É pilar do devido processo legal que ninguém será processado ou condenado sem que lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF). O ato processual que inaugura essa garantia para o réu/executado é a citação, definida pelo art. 239 do CPC como "indispensável para a validade do processo".

Os autos revelam uma cronologia conclusiva:

·

Ajuizamento da Execução: 03/06/2015.

·

Acórdão que afastou a prescrição (RAC 0030877-89.2015.8.11.0041): 27/07/2022.

·

Citação do Agravante Luiz Artur de Oliveira Ribeiro: 26/03/2025.

Assim, quando foi analisado por este Tribunal sobre a prescrição, o agravante, para todos os efeitos legais, era um terceiro estranho à lide, pois não tinha sido citado, e com isso a relação processual não havia sido aperfeiçoada em relação a ele.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 506, estabelece os limites subjetivos da coisa julgada:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

O artigo 240, CPC, dispõe que a
citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

Estender os efeitos de uma decisão a quem não teve a oportunidade de influir em sua formação, por sequer ter sido chamado a juízo, representa flagrante violação a este dispositivo e às garantias constitucionais mais basilares. A decisão de primeiro grau, ao aplicar a autoridade da coisa julgada ao agravante, cometeu manifesto
error in judicando
, pois ignorou que, para ele, o processo apenas começou a ter validade em março de 2025. O STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL: REVALORAÇÃO DOS FATOS. CABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. RECURSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 284/STF. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO NECESSÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO:
LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PRÉVIO PROCESSO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE
. 1. Responsabilidade civil por prejuízos resultantes de acidente de trânsito de empresa concessionária de rodovias que já fora objeto de exame em outra demanda indenizatória movida por outro motorista envolvido no mesmo evento danoso (engavetamento de carros por fumaça na rodovia), em que restara afastada a obrigação de indenizar. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de aplicação da teoria dos efeitos reflexos da coisa julgada e da impossibilidade de reanálise da responsabilidade civil. 3 . Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a revaloração dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, pois essa requalificação jurídica consiste apenas em atribuir o devido valor jurídico a matéria fática incontroversa. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida. Nesse contexto, em razão da suficiente fundamentação do recurso especial, não há se falar em aplicação do Enunciado n .o 284/STF. 5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incide o Enunciado n.o 126/STJ, quando o Tribunal de Justiça analisou a controvérsia à luz de dispositivos infraconstitucionais e inexistente fundamento constitucional autônomo que merecesse a interposição de recurso extraordinário .
6. A coisa julgada "inter partes" é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 7. No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantida efetiva participação, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa . 8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença não poderá prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos da eficácia da coisa julgada
. Precedentes específicos do STJ acerca da questão. 9 . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1766261 RS 2018/0235482-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021 RMDCPC vol. 105 p. 192)

Portanto, o acórdão proferido nos autos é ineficaz em relação ao agravante, sendo seu pleno direito obter uma análise autônoma sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executiva que lhe é dirigida.

Da Prescrição Direta da Pretensão Executiva em Relação ao Agravante

Suscita o Agravante a declaração da prescrição intercorrente da ação de execução promovida pelo Banco Agravado em razão de que sua citação ocorreu mais de 10 anos após a propositura da demanda.

Não se trata, tecnicamente, de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta da própria pretensão executiva em face do agravante.

A prescrição intercorrente pressupõe um processo já estabilizado com a citação válida de todos os executados, seguido por uma paralisação por inércia do credor em localizar bens. Ela ocorre
no curso
do processo.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Consoante a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

O que ocorreu aqui é distinto e mais primário. O Código de Processo Civil, em seu art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Esta é a regra.

Contudo, o § 2o do mesmo artigo impõe uma condição: "
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
".

A interrupção da prescrição, que retroage à data da propositura da ação, depende da promoção da citação válida pelo credor no prazo legal, conforme art. 240, § 2o, do CPC. Contudo, se a demora na citação é imputável exclusivamente à inércia do exequente, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 2015. O exequente, ora agravado, levou quase 10 (dez) anos para conseguir citar o agravante. A análise dos autos revela uma atuação processual pouco diligente do credor, com longos períodos de inércia e com a realização de pouquíssimas tentativas de citação direcionadas ao agravante ao longo de uma década.

A demora, portanto, não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, mas sim à desídia do exequente em efetivamente localizar e promover o ato citatório do executado.

Entre a data do ajuizamento da ação (ou do despacho que ordenou a citação, em 2015) e a citação efetiva do agravante (2025), transcorreu lapso temporal muito superior ao prazo quinquenal, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva válida em relação a ele. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO
MATERIAL TRIENAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição material trienal da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis e extinguiu a execução com resolução de mérito, condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se o despacho que ordena a citação, desacompanhado de citação válida no prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas; (ii) saber se a demora na citação, atribuída à dificuldade de localização do devedor, autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ e afasta a prescrição material direta. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas é de três anos, nos termos do art . 18, I, da Lei no 5.474/1968, contando-se do vencimento do título.
4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetivação da citação válida dentro do prazo legal, com possibilidade de retroação à data do ajuizamento apenas quando atendida essa condição, conforme arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1o e 2o, do CPC. 5.
A citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição material já consumada, caracterizando prescrição direta
, e não prescrição intercorrente
. 6 . A demora na citação decorrente da não localização do devedor e de diligências infrutíferas imputáveis ao exequente não configura falha do mecanismo judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. 7. Reconhecida a prescrição direta em sede de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios são devidos pelo exequente, à luz do princípio da causalidade, sendo legítima a fixação no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC . IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente. 2. A demora na citação decorrente da dificuldade de localização do devedor não atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ e conduz ao reconhecimento da prescrição material direta.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC/2015, arts . 240, §§ 1o e 2o, e 487, II; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2 .495.230/MS; TJMT, N.U 1011225-84.2018 .8.11.0002; TJMT, N.U 1003051-23 .2017.8.11.0002 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00401515320108110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DILCE SILVEIRA DE MOURA FAGANELLO, reconheceu a prescrição direta do título executivo e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art . 487, II, do CPC. O recorrente sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, mesmo sem a efetivação do ato, e que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, requerendo a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção do prazo de prescrição da pretensão executiva; (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída ao Judiciário, autorizando a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição direta ocorre quando, ajuizada a execução, não se forma a relação processual por ausência de citação válida dentro do prazo prescricional aplicável ao título executivo, inviabilizando a interrupção do prazo prescricional pelo mero despacho que a ordena . 4. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, iniciou-se em 22/05/2012, data do vencimento da última parcela, e expirou em 22/05/2017, sem que houvesse citação válida da executada. 5 . A jurisprudência consolidada afasta a eficácia interruptiva do despacho citatório quando não concretizado o ato dentro do prazo legal, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. 6. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração de diligência efetiva e de que a demora seja imputável ao Poder Judiciário, o que não se verifica no caso, dada a inércia da parte exequente e o longo período de paralisação sem medidas eficazes para promover a citação . 7. A alegação de irretroatividade da Lei 14.195/2021 é irrelevante, pois a sentença não se fundamentou nas alterações legais posteriores, mas sim na ausência de citação válida no prazo prescricional vigente à época dos fatos. 8 . A responsabilidade pela citação recai sobre o credor, sendo insuficiente invocar dificuldades de localização do devedor para afastar o reconhecimento da prescrição direta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A ausência de citação válida no prazo de cinco anos contados do vencimento do título executivo impede a interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição direta. 2. A inércia do exequente em promover diligências eficazes para localizar o devedor afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. 3 . O despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional se a citação não é efetivada dentro do prazo legal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005600220138110099, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

Assim, a pretensão executiva em face de LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO encontra-se prescrita.

Em face do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (id. 350265370) e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento (id. 345467398) para, reformando a decisão agravada,
ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade
oposta por LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO. Agravo interno prejudicado.

Em consequência,
DECLARO a ocorrência da prescrição direta da pretensão executiva
em desfavor do agravante e
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO EXCLUSIVAMENTE
em relação a ele, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Condeno o banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o trabalho realizado e a natureza da causa.

É como voto.

Juiz Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026